Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPGUNAÇÃO. ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 525, §1o, VII do Código de Processo Civil (CPC), o executado poderá alegar na impugnação ao cumprimento de sentença qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
2. O art. 373, I e II, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (parágrafo único).
3. O pagamento é fato extintivo do direito do autor ao recebimento da pensão alimentícia. Assim, a princípio, o ônus da prova do pagamento cabe ao executado.
4. Não é o caso de inversão do ônus da prova. O agravante não desenvolveu fundamentação idônea sobre as circunstâncias que impossibilitaram a apresentação do pagamento.
5. Recurso conhecido e não provido.